Tribunal: TJSP
Processo: 2030270-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030270-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante ADRIANA
FARIA DA SILVA e Paciente ERIC CASTRO MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030270-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2030270-75.2020.8.26.0000
COMARCA: MARÍLIA - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: ADRIANA FARIA DA SILVA
PACIENTE: ERIC CASTRO MOTA
VOTO No 48.413
Habeas Corpus Progressão de regime Remoção
ao estabelecimento adequado Concedido o quanto
em primeira instância - Perda de objeto Impetração
prejudicada.
Trata-se de “habeas corpus” pela advogada ADRIANA
FARIA DA SILVA, em favor de ERIC CASTRO MOTA, alegando que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da Vara das
Execuções Criminais, da Comarca de Marília, que o progrediu ao regime
semiaberto aos 17/12/2019 (fls. 17/19), mas não ocorreu, até então, a
transferência do paciente ao estabelecimento adequado. Objetiva, em síntese, a
imediata remoção do paciente ao regime intermediário, alegando excesso de
prazo na medida e violação à Súmula Vinculante no 56 (fls. 01/16).
Concedida a liminar (fl. 21/23), a autoridade coatora prestou
informações (fls. 32).
A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de
que o “writ” seja julgado prejudicado (fls. 35/36).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030270-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, verifica-se, pela análise dos autos, a inclusão do
paciente no Centro de Progressão Penitenciária I "Dr. Alberto Brochieri", em
20/02/2020, para cumprimento do restante da pena no regime semiaberto (fls.
26/27).
Desta forma, como se vê, como o paciente já logrou êxito no
quanto pretendido, a impetração está prejudicada, por perda de objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator